Tribunal: STF
Processo: HC 113837
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO ACUSADO PRESO. INTIMAÇÃO DA DEFESA DA DATA DESIGNADA PARA AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. 



    3. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. A presença do acusado na audiência judicial está compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5.º, LV, da Constituição Federal).



    4. Como consectário da ampla defesa, de rigor a requisição do acusado preso para participar de audiência de instrução perante o Juízo processante, sob pena de nulidade do ato.



    5. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a regular intimação do defensor da data designada para a realização do ato, a nomeação de advogado dativo e a ausência de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade.



    6. Inviável a análise da irresignação relativa à dosimetria da pena, controvérsia não debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 



    7. Ordem denegada. Determinada a imediata reautuação do feito com a inserção do nome completo do paciente.